Tribunal: CARF
Processo: 19515.720008/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720008/2011-85
ACÓRDÃO
2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LICO CONSTRUTORA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A SUA
REALIZAÇÃO DO AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Os casos de nulidades no Processo Administrativo Tributário se encontram
elencados no artigo 59, com suas alíneas e parágrafos, do Decreto no
70.235/72.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa
para efetuar o lançamento tributário, de acordo com o que se encontra
previsto no artigo 142 do Decreto-Lei no 5.172/66 (CTN).
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO
COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É revisto de ofício o crédito tributário relativo a auxílio alimentação,
lançado sob o fundamento de falta de inscrição no PAT, em razão de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, expedido em virtude de jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
2
Assinado digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery Brandao Barbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento do Rio de Belo Horizonte (DRJ/BHE), acórdão 02-58.067, -6a Turma, fls. 627/638 que julgou
improcedente em parte a impugnação aos lançamentos que se encontra devidamente
consubstanciados nos DEBCAD ́s 37.250.417-5; 37.251.485-5; 37.251.486-3; 37.256.187-1; e
37.256.190-0, relativas à crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, apuradas conforme
relatório de fiscalização que se encontra adunado às fls. 231/240 e 253/258.
O acórdão da autoridade de piso de no 02-58.067, 6a Turma da DRJ/BHE, se encontra
devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO COM
FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
É revisto de ofício o crédito tributário relativo a auxílio alimentação, lançado sob o
fundamento de falta de inscrição no PAT, em razão de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, expedido em virtude de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça.
DÉBITO NÃO IMPUGNADO.
Considera-se não impugnado o débito não expressamente contestado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado da citada decisão em 10/04/2015, fls. 652, protocolou o
presente recurso voluntário em 12/05/2015, após retorno da diligência solicitada cujo relatório se
encontra às fls. 728/729 confirmando a data mencionada, de fls. 658/671, onde em síntese alega:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
3
1. historia brevemente os fatos, indicando os DEBCAD ́S que a autoridade de
piso julgou como procedente em parte;
2. Trata da sua irresignação pela manutenção, ao seu entender indevidamente,
das obrigações acessórias lançadas constantes dos DEBCAD ́S 37.250.417-5;
37.251.485-5 e 37.251.486-3;
3. Aponta, ao seu entender, que teria havido falhas no processo de autuação;
4. Argui não ter havido intimações para a prestação de esclarecimentos; que o
exame da escrita e levantamento contábeis teria sido realizados por pessoa
não habilitada no CRC-SP;
5. Que o auto de infração se encontra maculado pelo seu caráter confiscatório;
que a empresa autuada é idônea;
6. No mérito, argui que para que as infrações se concretizem é indispensável a
comprovação de sua realização material e não mediante simples presunção;
que a desconsideração da escrita fiscal para arbitramento do valor da
operação por intermédio de levantamento fiscal seria sempre uma medida
extrema;
7. Argui que está apresentando o presente recurso voluntário em relação a
todas as DEBCAD ́s relacionadas;
8. Faz uma síntese dos seus argumentos de defesa e, alfim, pede:
“À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, a recorrente requer a NULIDADE DO ATO DISCRICIONÁRIO PRATICADO, e
por consequência os seus efeitos, ou, ainda que o processo seja convertido em
diligências, para uma fiscalização eficiente e válida e para ser produzida prova
pericial contábil-fiscal, por contador habilitado, a fim de positivar a razão do
autuado e de inexistirem as apurações contidas nos autos lavrados, ora cotejado e
amplamente espancado os quais, deverão ser julgados insubsistentes, tendo em
vista a inexistência de causas legais e legítimas que lhes pudessem dar
embasamento, como foi largamente demonstrado nos itens precedentes de forma
clara, transparente e efetiva.
(...).”
O relatório fiscal que se encontra às fls. 231/240 e 253/258, relativamente às
infrações ora sendo vergastadas por meio do presente recurso voluntário, informa:
(...)
AI Debcad 37.250.417-5:
a) Levantamentos CB e CB1 (fornecimento de alimentação pela notificada a seus
empregados, mediante a concessão de cestas básicas, lanches e refeições), devem
ser excluídos em todas as competências;
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
4
b) Levantamentos TR e TR1 (fornecimento de alimentação pela notificada
mediante a concessão de ticket refeição em pecúnia ao segurado empregado
Reginaldo Caranti), permanecem inalterados, uma vez que, conforme informa o
relatório fiscal, o auxílio alimentação foi pago em pecúnia;
c) Levantamentos AF (aferição com base nos lançamentos contábeis discriminados
nos anexos I e II, para os quais não houve apresentação dos documentos fiscais) e
RT (11% sobre os valores das Notas Fiscais de prestação de serviços contratados
com a prestadora Windex’s Com. e Serviços de Inst. Ventilação Ltda), permanecem
inalterados, sendo a matéria incontroversa e referidos lançamentos considerados
definitivos, uma vez que a empresa não apresentou contestação para os mesmos.
AI Debcad 37.251.485-5 :
a) Levantamentos C1 e C11 (contribuição do segurado, aferida sobre o
fornecimento de alimentação pela notificada a seus empregados, mediante a
concessão de cestas básicas, lanches e refeições), devem ser excluídos em todas as
competências;
b) Levantamentos TR e TR1 (fornecimento de alimentação pela notificada
mediante a concessão de ticket refeição em pecúnia ao segurado empregado
Reginaldo Caranti), permanecem inalterados, uma vez que, conforme informa o
relatório fiscal, o auxílio alimentação foi pago em pecúnia; c) Levantamentos AF e
AF1 (aferição com base nos lançamentos contábeis discriminados nos anexos I e II,
para os quais não houve apresentação dos documentos fiscais), permanecem
inalterados, sendo a matéria incontroversa e referidos lançamentos considerados
definitivos, uma vez que a empresa não apresentou contestação para os mesmos.
AI Debcad 37.251.486-3 :
a) Levantamento C2 (fornecimento de alimentação pela notificada a seus
empregados, mediante a concessão de cestas básicas, lanches e refeições), deve
ser excluído em todas as competências;
b) Levantamento T2 (fornecimento de alimentação pela notificada mediante a
concessão de ticket refeição em pecúnia ao segurado empregado Reginaldo
Caranti), permanece inalterado, uma vez que, conforme informa o relatório fiscal,
o auxílio alimentação foi pago em pecúnia;
c) Levantamento A2 (aferição com base nos lançamentos contábeis discriminados
nos anexos I e II, para os quais não houve apresentação dos documentos fiscais),
permanece inalterado, sendo a matéria incontroversa e referido lançamento
considerado definitivo, uma vez que a empresa não apresentou contestação para
o mesmo.
(...)
Não houve a apresentação de contrarrazões.
O processo foi remetido para o CARF.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições para o
seu conhecimento.
1. Preliminar de nulidade
Os casos passíveis de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são os atos
administrativos que se encontram devidamente eivados com alguma nódoa a que se refere o
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, com os seus incisos e parágrafos, em sua forma de numerus
clausus.
Pugna o ora recorrente pela nulidade do ato discricionário praticado, e por
consequências os seus efeitos (sic), alegando como nulidades das notificações de lançamentos ora
vergastadas, ao seu entender, que teria havido ausência de intimação por parte da autoridade
lançadora para a prestação de esclarecimentos, bem como que o levantamento da sua escrita
teria sido levada a efeito por profissional não habilitado perante o CRC-SP.
Vê-se que tais exigências arguidas não se encontram entre aquelas que se
encontram devidamente elencadas no dispositivo dantes citado. Por outro falar, nenhum prejuízo
sofreu o ora recorrente em todas as fases em que manejou satisfatoriamente a sua impugnação,
inaugurando a fase litigiosa, culminando com o presente recurso voluntário ora sendo examinado,
portanto sem sofrer cerceamento no seu livre exercício de defesa ofertada por meio do Processo
Administrativo Fiscal vigente.
Outrossim, o lançamento fiscal é atividade vinculada por parte da Administração
Tributária, a teor do que preconiza o artigo 142 do CTN, sendo o Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, sendo que o procedimento de fiscalização se encontra devidamente regrado pelos
artigos 194-200 do mesmo diploma normativo
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo ora recorrente.
2. Delimitação da lide
Versa a presente lide sobre a parte remanescente contida na decisão prolatada pela
autoridade de piso e que se encontra na parte decisória colacionada às fls. 627, como segue:
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 6a
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos: •
julgar procedente em parte as impugnações e manter em parte os créditos
tributários exigidos nos AIs Debcads 37.250.417-5, 37.251.485-5 e 37.251.486-3;
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
6
• julgar procedente em parte as impugnações e manter integralmente os créditos
tributários exigidos nos AIs Debcad 37.256.183-7, 37.256.190-0 e 37.256.191-8;
3. Mérito
3.1. Matéria em litígio
A autoridade de piso ao arrostar a irresignação do ora recorrente em sede de
impugnação, assim deixou devidamente plasmado no corpo do seu voto condutor:
(...)
Nas impugnações apresentadas a empresa se limitou a contestar a incidência da
contribuição previdenciária sobre os custos com alimentação fornecida pelo
empregador ao trabalhador, mesmo sem a inscrição no PAT. O fornecimento de
alimentação aos empregados, sem que a empresa esteja inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT, caracteriza-se uma vantagem econômica,
benefício para o empregado, integrando-o ao salário-de-contribuição por não
estar abrangido pelas hipóteses legais de exclusão da incidência previdenciária (§
9o, do artigo 28, da Lei 8.212/1991).
Este é o entendimento que o fisco tem defendido na esfera judicial.
Entretanto, referida matéria foi objeto de apreciação pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, com a devida aprovação
ministerial, cuja ementa transcreve-se abaixo:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Com base no mencionado Parecer, foi emitido o Ato Declaratório no 3 de
20/12/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, publicado no
DOU na pag. 00036 em 22/12/2011. Assim, com fundamento em decisão
reiterada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a PGFN foi autorizada a deixar de
apresentar contestação, de interpor recursos e desistir dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há
incidência da contribuição previdenciária.
A Lei no 10.522, de 2002, assim dispõe no seu artigo 19 e seus parágrafos 4o e 5o:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
I –(...); II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
7
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo. (Redação dada
pela Lei no 11.033, de 2004)
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso.
Assim, por força do disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 19 da Lei no 10.522, de
2002, não pode prosperar a exação fiscal no que toca aos levantamentos
relativos ao pagamento in natura do auxílio-alimentação, devendo os autos de
infração serem revistos, conforme demonstrado, a seguir. (negritei e sublinhado
não constam do original)
Autos de Infração de Obrigações Principais
AI Debcad 37.250.417-5 :
a) Levantamentos CB e CB1 (fornecimento de alimentação pela notificada a seus
empregados, mediante a concessão de cestas básicas, lanches e refeições), devem
ser excluídos em todas as competências;
b) Levantamentos TR e TR1 (fornecimento de alimentação pela notificada
mediante a concessão de ticket refeição em pecúnia ao segurado empregado
Reginaldo Caranti), permanecem inalterados, uma vez que, conforme informa o
relatório fiscal, o auxílio alimentação foi pago em pecúnia;
c) Levantamentos AF (aferição com base nos lançamentos contábeis
discriminados nos anexos I e II, para os quais não houve apresentação dos
documentos fiscais) e RT (11% sobre os valores das Notas Fiscais de prestação de
serviços contratados com a prestadora Windex’s Com. e Serviços de Inst.
Ventilação Ltda), permanecem inalterados, sendo a matéria incontroversa e
referidos lançamentos considerados definitivos, uma vez que a empresa não
apresentou contestação para os mesmos. (negrito e sublinhado não constam do
original)
AI Debcad 37.251.485-5 :
a) Levantamentos C1 e C11 (contribuição do segurado, aferida sobre o
fornecimento de alimentação pela notificada a seus empregados, mediante a
concessão de cestas básicas, lanches e refeições), devem ser excluídos em todas as
competências;
b) Levantamentos TR e TR1 (fornecimento de alimentação pela notificada
mediante a concessão de ticket refeição em pecúnia ao segurado empregado
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
8
Reginaldo Caranti), permanecem inalterados, uma vez que, conforme informa o
relatório fiscal, o auxílio alimentação foi pago em pecúnia;
c) Levantamentos AF e AF1 (aferição com base nos lançamentos contábeis
discriminados nos anexos I e II, para os quais não houve apresentação dos
documentos fiscais), permanecem inalterados, sendo a matéria incontroversa e
referidos lançamentos considerados definitivos, uma vez que a empresa não
apresentou contestação para os mesmos. (negrito e sublinhado não constam do
original).
AI Debcad 37.251.486-3 :
a) Levantamento C2 (fornecimento de alimentação pela notificada a seus
empregados, mediante a concessão de cestas básicas, lanches e refeições), deve
ser excluído em todas as competências;
b) Levantamento T2 (fornecimento de alimentação pela notificada mediante a
concessão de ticket refeição em pecúnia ao segurado empregado Reginaldo
Caranti), permanece inalterado, uma vez que, conforme informa o relatório
fiscal, o auxílio alimentação foi pago em pecúnia;
c) Levantamento A2 (aferição com base nos lançamentos contábeis
discriminados nos anexos I e II, para os quais não houve apresentação dos
documentos fiscais), permanece inalterado, sendo a matéria incontroversa e
referido lançamento considerado definitivo, uma vez que a empresa não
apresentou contestação para o mesmo. (negrito e sublinhado não constam do
original)
Autos de Infração de Obrigações Acessórias
AI Debcad 37.256.183-7
O Auto de Infração 37.256.183-7 refere-se à cobrança de penalidade devida por
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso I da Lei
8.212/91, abaixo transcrito, combinado com o artigo 225, inciso I e parágrafo 9o
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: I - preparar folhas-de-pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social;(grifo nossos)
As normas e padrões aludidos no dispositivo legal transcrito acima são
encontradas no art. 225, inciso I e § 9o do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06.05.99, das quais destacamos as regras do
referido parágrafo 9o, in verbis:
art. 225....
...
I....
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
9
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II- agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265,
de 29/11/99)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade; IV - destacar
as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais; e
V -indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
Obs.: os grifos são nossos
Conforme Relatório Fiscal, não foram incluídos nas Folhas de Pagamento os fatos
geradores que originaram o levantamento CB (cesta básica, lanches e refeições).
Este fato, caracterizou infração à legislação transcrita.
A Impugnante contesta a ocorrência da infração, argumentando que o auxílio
alimentação não possui natureza salarial.
Conforme dito anteriormente, em razão de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, expedido em
virtude de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça relativa a
créditos tributários lançados sobre o pagamento de auxílio alimentação, sob o
fundamento de falta de inscrição no PAT, os lançamentos relativos às obrigações
principais foram revistos de ofício.
Entretanto, consoante se extrai do transcrito § 9o do inciso I do art. 225 do RPS, as
Folhas de Pagamento devem registrar, em destacado, tanto as parcelas base de
contribuições previdenciárias, como as que não sofrem a aludida incidência.
Assim, independentemente de se prevalecer o entendimento da impugnante, de
que a alimentação fornecida aos empregados não é base de contribuição
previdenciária, a referida verba deveria constar registrada nas Folhas de
Pagamento, o que não se verificou. Comprovado nos autos, portanto, a
ocorrência da infração.
Portanto, fica mantida a multa aplicada de conformidade com o estabelecido
nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 combinados com o art. 283, inciso I, alínea “a”
e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/98. (grifo e sublinhado não constam do original)
AI Debcad 37.256.190-0
O Auto de Infração 37.256.190-0 refere-se à cobrança de penalidade devida por
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 30, inciso I, alínea “a”,
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
10
da Lei 8.212, de 24/07/1991, e alterações posteriores, c/c o artigo 216, inciso I,
alínea “a” do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, por ter o contribuinte, deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, a contribuição dos segurados empregados incidentes sobre os
valores pagos a título de cesta básica, tíquete refeição e lanches e refeição.
Conforme dito anteriormente, em razão de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, expedido em
virtude de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça relativa a
créditos tributários lançados sobre o pagamento de auxílio alimentação, sob o
fundamento de falta de inscrição no PAT, os lançamentos relativos às obrigações
principais foram revistos de ofício (exclusão dos levantamentos relativos ao
pagamento de cesta básica, lanches e refeições).
Todavia, os lançamentos relativos aos valores pagos a título de fornecimento de
alimentação pela notificada mediante a concessão de ticket refeição em pecúnia
ao segurado empregado Reginaldo Caranti, permaneceram inalterados, uma vez
que, conforme informa o relatório fiscal, o auxílio alimentação foi pago em
pecúnia.
Tal fato, portanto, caracterizou infração ao artigo 30, inciso I, alínea “a”, da Lei
8.212, de 24/07/1991, e alterações posteriores, c/c o artigo 216, inciso I, alínea
“a” do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, estando plenamente caracterizada a procedência da autuação e da
multa aplicada (de conformidade com os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, e com
o artigo 283, inciso I, alínea “g” e artigo 373 do RPS) que corresponde a um valor
único, o qual não depende da quantidade de ocorrências verificadas. Assim, o
fato de terem sido excluídos os levantamentos relativos ao pagamento de cesta
básica, lanches e refeições, não altera o valor da penalidade aplicada no AI em
comento. (negrito e sublinhado não constam do original)
AI Debcad 37.256.191-8
O Auto de Infração 37.256.191-8 (Código de Fundamentação Legal – CFL 68) foi
lavrado por ter a empresa apresentado Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, ao não declarar os fatos
geradores que originaram os levantamentos fiscais CB (cesta básica, lanches e
refeições), TR (ticket refeição) e AF (aferição lançamentos contábeis).
Tal fato caracterizou infração à Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o, acrescentado pela Lei 9.528, de 10/12/1997, combinado com o
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de
maio de 1999, artigo 225, inciso IV, § 4o, estando plenamente caracterizada a
procedência da autuação.
Quanto à penalidade aplicada, após efetuar o comparativo entre as multas
aplicadas em decorrência das alterações introduzidas na Lei 8.212/91 pela MP
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
11
449/2008 e a multa vigente antes das referidas alterações, conforme
demonstrativo de fls. 251/252, a fiscalização verificou que, para as competências
06/2006, 07/2006, 09/2006, 11/2006 e 12/2006, a multa mais benéfica para o
contribuinte é a multa atual, ou seja, aquela vigente após as alterações da MP
449/2008 e, para as competências 04/2006, 05/2006, 08/2006 e 10/2006, a multa
mais benéfica é a anterior, ou seja, a vigente na época dos fatos geradores.
Assim, foi formalizado o AI no 37.256.191-8, em relação às competências 04/2006,
05/2006, 08/2006 e 10/2006, com a multa capitulada no artigo 32, parágrafo 5o
da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.528/97 e no artigo 284, inciso
II (com a redação dada pelo Decreto 4.729/2003), e artigo 373 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Conforme dito anteriormente, em razão de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, expedido em
virtude de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça relativa a
créditos tributários lançados sobre o pagamento de auxílio alimentação, sob o
fundamento de falta de inscrição no PAT, os lançamentos relativos às obrigações
principais foram revistos de ofício (exclusão dos levantamentos relativos ao
pagamento de cesta básica, lanches e refeições – Levantamento CB).
Todavia, os lançamentos relativos aos valores pagos a título de fornecimento de
alimentação pela notificada mediante a concessão de ticket refeição em pecúnia
ao segurado empregado Reginaldo Caranti, permaneceram inalterados, uma
vez que, conforme informa o relatório fiscal, o auxílio alimentação foi pago em
pecúnia.
Também permaneceram inalterados, os lançamentos relativos ao levantamento
AF.
Entretanto, a exclusão dos valores relativos ao Levantamento CB não altera o
valor da penalidade aplicada no AI em comento, uma vez que nas competências
04/2006, 05/2006, 08/2006 e 10/2006, a multa foi aplicada pelo valor do limite
estabelecido no art. 32, § 4o, da Lei 8.212/91, e em nenhuma delas, após a
referida exclusão, o valor fica inferior ao mencionado limite (R$3.047,14).
(negrito e sublinhado não constam do original)
AI Debcad 37.256.189-6 e AI Debcad 37.256.192-6
O Auto de Infração 37.256.189-6 (Código de Fundamentação Legal – CFL 35) foi
lavrado por ter a empresa deixado de prestar à RFB todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, ao não
apresentar os documentos fiscais relacionados aos levantamentos C1 e AF.
Já o Auto de Infração 37.256.192-6 (Código de Fundamentação Legal – CFL 93) foi
lavrado por ter a empresa deixado de reter onze por cento do valor bruto das
notas fiscais de prestação de serviços da empresa Windex’s Com. e Serviços de
Inst. Ventilação Ltda. (serviços executados mediante cessão de mão-de-obra).
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
12
Nas impugnações apresentadas para os dois AIs, a empresa se limitou a contestar
a incidência da contribuição previdenciária sobre os custos com alimentação
fornecida pelo empregador ao trabalhador, mesmo sem a inscrição no PAT.
Desta forma os argumentos apresentados não caracterizam argumentos de
impugnação ou contestação aos lançamentos objeto destes autos de infração, não
havendo quaisquer outros argumentos que possam representar impugnação aos
referidos lançamentos.
Assim, sob o aspecto material dita impugnação não guarda qualquer pertinência
com a matéria versada nestes dois autos de infração, o que desrespeita o art. 16,
inciso III, do Decreto 70.235/72.
Resta claro, que o interessado pautou as impugnações apresentadas com
argumentação diversa a que deu causa aos dois lançamentos, ficando prejudicada
a devida apreciação por parte deste julgador.
Conclui-se, portanto, que não há nestes autos impugnação sob a ótica material e,
nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, com redação dada pelo artigo
67 da Lei 9.532/97, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação.
Da retificação
Assim, conforme discorrido nos tópicos anteriores, por força do disposto nos §§ 4o
e 5o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, devem ser processadas as seguintes
retificações nos autos de infração de obrigações principais:
AI Debcad 37.250.417-5
a) exclusão do Levantamento CB – Cesta Básica, Lanches, Refeições, nas
competências 04/2006, 05/2006, 08/2006 e 10/2006
b) exclusão do Levantamento CB1 – Cesta Básica, Lanches, Refeições, nas
competências 06/2006, 07/2006, 09/2006, 11/2006 e 12/2006
AI Debcad 37.251.485-5
a) exclusão do Levantamento C1 – Aferição Segurado Cesta Básica, nas
competências 04/2006, 05/2006, 08/2006 e 10/2006
b) exclusão do Levantamento C11 – Aferição Segurado Cesta Básica, nas
competências 06/2006, 07/2006, 09/2006, 11/2006 e 12/2006 •
AI Debcad 37.251.486-3
a) exclusão do Levantamento C2 – Cesta Básica, Lanches, Refeições, nas
competências 04/2006 a 12/2006.
b) Os Formulários para Cadastramento e Emissão de Documentos – FORCED, que
retificam os créditos tributários no Sistema de Dados da Receita Federal,
foram anexados às fls. 624/626.
(...)
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.358 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
13
Não obstante os judiciosos argumentos adredemente transcritos, a Súmula CARF no
205 se faz imperiosa em ser aplicada.
Súmula CARF 205
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos.
4. Conclusão
À vista do quanto exposto, conheço do presente recurso voluntário, rejeito a
preliminar suscitada, para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 744
DF CARF MF
Original